Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. DEMONSTRADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ingresso policial na residência do acusado, sem mandado judicial, encontra-se justificado devido à situação de flagrante delito evidenciada, não havendo que se cogitar em ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência do réu. Ademais, o ingresso na residência foi devidamente autorizado pela mãe do acusado, não havendo prova em contrário. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Se, antes da prolação da sentença, foi ofertado ao acusado, pelo Ministério Público, o acordo de não persecução penal e este foi aceito pelo réu e homologado pelo juízo e, posteriormente, houve o descumprimento do acordo por parte do acusado, não há que se falar em reedição de nova oferta de acordo após a sentença. Aliás, o STF já assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
4. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas nas imediações de praça pública, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
5. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo, como forma de manter o próprio vício.
6. Demonstrado que o réu praticou a venda de entorpecentes em praça pública, bem como tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita nas imediações de praça pública, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.